Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA ORAL. RÉU CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. OITIVA DE TESTEMUNHA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SUSCETIBILIDADE AO ESQUECIMENTO. SÚMULA 455 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. RISCO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que determinou a suspensão do curso processual e do prazo prescricional e deferiu a produção antecipada de prova oral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se a decisão de deferimento da produção antecipada de provas se apoiou em justificativas idôneas e concretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na hipótese de citação por edital sem o comparecimento do acusado ou a constituição de advogado, o processo será suspenso, assim como o prazo prescricional, oportunizando-se a produção antecipada de provas urgentes para a instrução da ação penal, quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 366 do CPP.
4. Os Tribunais Superiores, considerando a suscetibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, vem mitigando o entendimento em relação à aplicação da Súmula no 455 do STJ, sobretudo nas hipóteses de oitiva de testemunha policial ou quando há o risco efetivo de perecimento da prova e a imprescindibilidade da oitiva imediata para garantir a fidelidade e a utilidade do testemunho, orientado pelos princípios da efetividade processual e da busca da verdade real.
5. O risco de mudança de endereço das vítimas também justifica a antecipação das oitivas. A finalidade é preservar a fidedignidade das informações obtidas, sobretudo se tratando de relatos essenciais para a elucidação dos fatos.
6. O deferimento da produção antecipada de provas não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois garantida a presença de defensor nomeado para acompanhar os atos e resguardado ao acusado o direito de pleitear a renovação da prova, caso compareça ao processo futuramente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455, AgRg no HC no 833.055/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 12.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1888217, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024, Acórdão no 1794860, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.11.2023, Acórdão no 1680748, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023.